Tribunal: TJDFT
Processo: 0719252-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719252-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE LUIS MASSAO TANAKA, ERIKA SANTOS MENESES TANAKA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALLACE LUIS MASSAO TANAKA e ERIKA SANTOS MENESES TANAKA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, em sede da Execução n. 0027789-43.2016.8.07.0001, rejeitou as nulidades de citação suscitadas, bem como afastou a prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a causa para demora da citação é, neste caso concreto, imputável ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula n. 106 do STJ (ID. 193472797). Em suas razões recursais (ID. 59001332) os agravantes, no que tange ao codevedor ROBERTO COUTINHO DO AMARAL JÚNIOR, alegam a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Esclarecem que a cédula de crédito bancária fora definitivamente constituída em 25/02/2019, e o prazo de 3 (três) anos, decorrente do artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, c/c artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 escoou por completo em 26/02/2022. Pontuam que embora os exequentes tenham ajuizado a ação em 2016, a demora em localizar o referido devedor superou o prazo de 3 (três) anos. Argumentam que não é o caso de imputar a responsabilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o BRB, por equívoco, teria deixado de postular a citação em endereços já localizados pelo Juízo, mas ainda não diligenciados, para reiterar diligências em supostos domicílios em relação aos quais os avisos de recebimento já haviam retornado infrutíferos. Em relação aos demais codevedores, os agravantes alegam que haveria a inequívoca prescrição intercorrente, uma vez que embora citados, o exequente teria apresentado conduta de reiterada inércia, apenas formulando um pedido de penhora – infrutífero -, durante o interregno de (7) sete anos de tramitação. No ponto, elaboram que o requisito necessário para o afastamento da prescrição intercorrente não é a mera manifestação do credor, e sim a efetivação de atos satisfativos. Com esses argumentos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva em relação a ROBERTO COUTINHO DO AMARAL JÚNIOR, e a prescrição intercorrente em relação aos agravantes. Sem preparo, uma vez que os agravantes litigam amparados pela gratuidade de justiça (ID. De origem n. 176450969). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que rejeitou a prescrição da pretensão executória e a prescrição intercorrente. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, os agravantes pretendem, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se a rejeição da prescrição da pretensão executória e da prescrição intercorrente, com fulcro na Súmula STJ n. 106, é adequada. No caso dos autos, a execução está calcada em título executivo com vencimento em 25/02/2019, com valor histórico de R$ 247.794,44 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) - ID. de origem n. 29167346. O crédito fora concedido diretamente à pessoa jurídica PIX INDU COM SER COMU VIS LTDA/ME, e os agravantes, bem como o codevedor ROBERTO COUTINHO DO A. JUNIOR, figuram como avalistas (Id. de origem n. 29167346). A empresa, juntamente com os agravantes, fora citada em 8 de dezembro de 2016, consoante certidão lavrada pela Oficiala de Justiça, que avaliou os bens lá contidos (ID. de origem n. 29167349). A citação por edital de ROBERTO COUTINHO DO AMARAL apenas fora determinada em 13/04/2023, consoante decisão de ID. 155435529. Reconheço, no caso dos autos, que a ratio decidendi da decisão agravada, no sentido de assumir que o Juízo ensejou a demora para a efetivação dos atos satisfativos – nos termos da Súmula n. 106 do STJ -, é pertinente. Isso, porque a análise processual revela que o exequente fora diligente e, em nenhum momento, desatendeu à determinação do Juízo no sentido de movimentar o processo. A reiteração de tentativas no intuito de encontrar o codevedor, e não viabilizar, desde quando fosse possível, uma citação editalícia, desobstruindo a tramitação satisfativa, é atribuível ao Poder Judiciário. Importa destacar que a execução de título extrajudicial tramitou por mais de 6 (seis) anos sem localizar o codevedor, contudo sem inércia imputável ao credor. De mais a mais, a efetividade da execução ainda é absolutamente pertinente, uma vez que a recente ordem SISBAJUD bloqueou R$ 40.323,56 (quarenta mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) na conta da agravante ERIKA SANTOS MENESES TANAKA (ID. de origem. N. 168688915). Com essas breves considerações, reputo que não há probabilidade do direito relacionada ao reconhecimento da suposta prescrição intercorrente. Em relação à prescrição da pretensão executória, calcada na suposta inexistência da citação válida de ROBERTO COUTINHO DO AMARAL, melhor sorte não assiste aos agravantes. Uma vez que a motivação da r. decisão recorrida fora no sentido de que houve morosidade do judiciário, a citação válida retroagirá à data da propositura da ação, tendo em vista que houve a interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação – CPC, artigo 240, § 1o. Registre-se que a decisão agravada reconheceu ressalva neste particular, uma vez que existem dois endereços ainda não diligenciados em nome de ROBERTO. Assim, a análise quanto à convalidação da citação editalícia ocorrerá de forma superveniente. Caso a citação editalícia seja considerada inválida pelo Juízo a quo, a tese de prescrição da pretensão executória em relação ao codevedor ROBERTO sofrerá alteração em sua premissa. Por enquanto, tendo em vista que a citação editalícia de ROBERTO teve sua validade mantida, bem como a sua regularidade não fora objeto do recurso – senão os seus efeitos de retroação à data da propositura -, tenho que está ausente a probabilidade do direito neste aspecto. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição da pretensão, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que a demora da citação se deu unicamente pela morosidade atribuível aos mecanismos inerentes à Justiça. 2. Inviável caracterizar a inércia do exequente, aplicando-se o raciocínio consolidado no enunciado da Súmula 106 do c. STJ, no sentido de que, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Conforme disposto no art. 921, §4o-A, do CPC/15, "A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição no curso do processo, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades de constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1766783, 07255083220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 13:55:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora